Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-96.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO
Concurso Público – Aprovação – Vagas reservadas a pessoas com deficiência – Classificação – Percentual mínimo de 5% previsto pelo Decreto 3.298/99 e máximo de 20% de que trata a Lei 8.112/90 – Inobservância – Preterição indevida – Configurada – Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Prazo de validade encerrado – Situação superveniente, imprevisível e grave –

Ementa:
PROCESSO
Concurso Público – Aprovação – Vagas reservadas a pessoas com deficiência – Classificação – Percentual mínimo de 5% previsto pelo Decreto 3.298/99 e máximo de 20% de que trata a Lei 8.112/90 – Inobservância – Preterição indevida – Configurada – Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Prazo de validade encerrado – Situação superveniente, imprevisível e grave – Não demonstrada – Violação a direito líquido e certo – Configurada – Nomeação – Possibilidade:

– A classificação dos candidatos com deficiência aprovados em concurso público deve observar o limite mínimo de 5% das vagas estabelecido pelo Decreto 3.298/99 e pela LCE 683/92, arredondando-se para o primeiro número inteiro subsequente em caso de número fracionado, sem olvidar o limite máximo de 20% das vagas previsto pela Lei Federal 8.112/90.

– A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas vagas constantes do edital, salvo se a Administração demonstrar situação econômico-financeira superveniente, imprevisível e grave que caracteriza interesse público prevalente.